Tribunal: TJMT
Processo: 1040437-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040437-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSARIA MARIA CARVALHO DE MEDEIROS - CPF: 745.884.278-49 (APELADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE FRACCAROLI DA SILVA - CPF: 009.742.229-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO ANTERIORMENTE AO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por contribuinte cujo nome foi indevidamente inscrito em dívida ativa e protestado por débitos de IPTU e taxa de lixo relativos a imóvel que havia sido alienado desde 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atenta contra os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e legais, considerando a gravidade do fato, a conduta da Administração e a função pedagógica da reparação.

4. A redução da indenização comprometeria a efetividade da tutela dos direitos da personalidade e a prevenção de novos ilícitos administrativos.
5. Majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O valor fixado a título de danos morais deve observar a razoabilidade e a função pedagógica da indenização, não se prestando à redução quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Tributária cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada pela Recorrida, para declarar a inexistência de débitos de IPTU e taxa de lixo relativos a imóvel que não lhe pertenceria, bem como condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, ao argumento de que o valor arbitrado não observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa da parte Recorrida.

Aduz que, embora reconheça a inexistência de critérios objetivos e tarifados para a fixação do dano moral, a indenização deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, sem se converter em fonte de vantagem excessiva.

Assevera que, em hipóteses semelhantes envolvendo protesto indevido, a jurisprudência pátria tem adotado parâmetros significativamente inferiores ao montante fixado na sentença recorrida, defendendo que valores situados entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) seriam suficientes para reparar o alegado abalo moral, ao mesmo tempo em que preservariam o equilíbrio entre a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Pontua, ainda, que a condenação imposta extrapola os limites do razoável, sobretudo considerando as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual requer a redução do valor da indenização para patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se, no mais, os demais termos do decisum.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, exclusivamente para reformar a sentença no ponto relativo ao valor fixado a título de danos morais, adequando-o aos critérios que entende juridicamente aplicáveis.

A Apelada apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento (id. 339075900, págs. 01/09).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Tributária cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Rosária Maria Carvalho de Medeiros ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Tributária cumulada com Reparação por Danos Morais, em face do Município de Cuiabá, sustentando que teve seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa, protestado e incluído em cadastro de inadimplentes em razão de débitos de IPTU e taxa de lixo referentes a imóvel que não mais lhe pertencia.

Alegou que o bem foi vendido e regularmente registrado em nome dos adquirentes em abril de 2016, razão pela qual não detinha mais a condição de sujeito passivo dos tributos lançados a partir de 2020.

Relatou que, mesmo após a alienação do imóvel, o ente municipal manteve ativo cadastro imobiliário em seu nome, paralelamente ao cadastro em nome do real proprietário, o que teria ocasionado a cobrança em duplicidade dos tributos e a emissão de certidões de dívida ativa referentes aos exercícios posteriores à venda.

Asseverou que tais débitos foram levados a protesto, culminando na negativação de seu nome junto ao SERASA, com prejuízos à sua reputação creditícia e à sua vida financeira.

Sustentou a inexistência de relação jurídico-tributária com o Município após a transferência da propriedade, invocando a legislação municipal e o Código Tributário Nacional para afirmar que o sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel.

Defendeu que a cobrança posterior à venda era manifestamente ilegal, sobretudo diante da prova documental do registro imobiliário e da regular quitação dos tributos pelo real contribuinte.

Argumentou que o protesto indevido de certidões de dívida ativa e a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configuraram falha na prestação do serviço público, ensejando dano moral presumido.

Pleiteou, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos, o cancelamento definitivo dos protestos, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a baixa do cadastro imobiliário mantido em seu nome e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em valor compatível com os prejuízos suportados.

A Julgadora singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO
o pedido para
RECONHECER
a ilegitimidade passiva da autora referente aos débitos ora discutidos e CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.” (Sic).

Inconformada, Rosária Maria Carvalho de Medeiros opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 339075890, págs. 01/03) que foi parcialmente acolhido. Veja-se:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS, para sanar o erro material e a obscuridade apontados, retificando e integrando a sentença de Id. 196253623, que passará a ter o seguinte dispositivo:

"
DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o pedido para RECONHECER a ilegitimidade passiva da autora referente aos débitos ora discutidos e CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor sobre o qual incidirão juros de mora, calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o evento danoso (protesto) até a data desta decisão (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 c/c Súmula 54 do STJ) e, a partir desta data, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa Selic, que compreende, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (Súmula 362 do STJ), consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 810.

Por conseguinte, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido (correspondente ao valor do débito tributário cuja cobrança foi afastada em face da autora)
, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.” (Sic).

Contra essas decisões, o Município de Cuiabá interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se, essencialmente, ao valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como de suposto risco de enriquecimento sem causa da parte Recorrida.

É sabido que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do ato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

Além disso, o ordenamento civil dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, surgindo o dever de indenizar, conforme se extrai dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aplicáveis à Administração Pública por força do regime constitucional de responsabilidade objetiva.

À luz desses dispositivos, a atuação estatal deve ser orientada pelos princípios da legalidade, da eficiência, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do administrado, os quais impõem ao Poder Público o dever de conferir exatidão às informações constantes de seus cadastros e de adotar cautela na inscrição de débitos em dívida ativa e na adoção de medidas restritivas de crédito.

Soma-se a isso o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que não apenas balizam a atuação administrativa, mas também orientam a fixação do
quantum
indenizatório, de modo a assegurar reparação adequada ao dano sofrido e, simultaneamente, prevenir a reiteração de condutas ilícitas.

No plano fático, verifico que a parte Autora, ora Apelada, teve seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa municipal e levado a protesto, em razão de débitos de IPTU vinculados a imóvel que já não mais integrava o seu patrimônio jurídico.

Tal circunstância restou suficientemente demonstrada pela documentação juntada aos autos, revelando a inexistência de qualquer vínculo de propriedade, domínio útil ou posse que legitimasse a cobrança tributária.

Não obstante essa realidade, o ente público municipal Apelante promoveu a inscrição do débito e deu ensejo ao protesto, impondo à Apelada restrições creditícias e constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de dano moral
in re ipsa
, na qual a própria negativação indevida é suficiente para caracterizar a lesão à honra objetiva e à dignidade do administrado, dispensando a produção de prova específica quanto ao prejuízo experimentado.

Nesse contexto, corretamente reconheceu a sentença a responsabilidade civil do Município, bem como fixou a indenização em patamar compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação.

O valor arbitrado – R$ 10.000,00 – mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela jurisprudência, não se revelando excessivo nem desproporcional, tampouco apto a configurar enriquecimento sem causa.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, a redução do montante indenizatório implicaria esvaziamento da função preventiva da responsabilidade civil, fragilizando a tutela dos direitos da personalidade e desestimulando o aprimoramento dos mecanismos de controle administrativo, em afronta direta aos princípios que regem a Administração Pública.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou desarmonia entre a decisão recorrida e o arcabouço normativo aplicável, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Registro que a existência de julgados estabelecendo valor menor a título de indenização, por não ter caráter vinculante, não justifica a reforma do ato sentencial recorrido.

Por fim, cumpre destacar que na era digital é inaceitável a postura do agente público, descrita no presente processo. Isso implica dizer que os gestores devem ter cuidado na escolha de seus subordinados, com vistas a selecionar pessoas preparadas técnica e eticamente para que exteriorizasse à sociedade como órgão público relevante.

Ademais, o Município Apelante detém todos os meios necessários para saber que o imóvel havia sido alienado há anos pela Apelada e evitar situação como ocorreu no caso em exame.

Aliás, a sociedade espera que a Administração seja organizada e que evite ações que causem desconforto financeiro e psicológico, como ocorreu nesta ação.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte
nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026